Tribunal: TJSP
Processo: 0010217-51.2011.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Resp.1.348.679/MG – Tema 588 do STJ. Fixação da natureza não tributária (não compulsória) da contribuição paga pelo segurado e limitação do direito à repetição de indébito à efetiva manifestação de vontade do segurado. Manutenção do v. acórdão neste ponto. Limitação ao

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Resp.1.348.679/MG – Tema 588 do STJ. Fixação da natureza não tributária (não compulsória) da contribuição paga pelo segurado e limitação do direito à repetição de indébito à efetiva manifestação de vontade do segurado. Manutenção do v. acórdão neste ponto. Limitação ao direito à repetição a partir da citação. RETRATAÇÃO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Retratação parcial do julgado, apenas no que se refere aos consectários legais.